Tribunal: STF
Processo: PSV 72
Classe: PSV
Órgão julgador: Presidente
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em despacho datado de 07.08.2013 determinei, em síntese, a intimação da proponente, por via postal, na pessoa de seu representante legal, para que no prazo de 10 (dez) dias emendasse a inicial, sob pena de indeferimento do pedido, nos moldes do art. 284 do CPC.
    A intimação foi devidamente cumprida, conforme verifica-se do aviso de recebimento acostado aos autos.
    Por meio das Petições/STF 42.958/2013 e 44.411/2013, a proponente manifestou-se ratificando os termos da inicial.
    Entretanto, constata-se das mencionadas petições, embora subscritas por advogado, que i) não foi juntada procuração com poderes específicos; ii) não houve a comprovação da pertinência temática entre a proponente e a matéria que se pretende sumular; iii) não foi comprovado haver reiteradas decisões sobre a matéria por este Supremo Tribunal; e, por fim, iv) não houve a demonstração de que haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica (Lei nº 11.417/06, art. 2º, §1º).
    Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinta a presente proposta de súmula vinculante (art. 284, parágrafo único, c/c art. 267, XI, do CPC).
    Ante a inexistência de advogado formalmente constituído nos autos, intime-se a proponente, por via postal, com aviso de recebimento, encaminhando-lhe cópia desta decisão.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 08 de outubro de 2013.
Ministro JOAQUIM BARBOSA
Presidente
Documento assinado digitalmente